Tribunal: TJBA
Processo: 8000530-88.2017.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000530-88.2017.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIO REAL

Advogado(s)
:

APELADO: GIZELIA SANTANA COSTA

Advogado(s)
:
RENATA CONCEICAO DE ANDRADE VASCONCELOS, LEONARDO OTERO MARTINEZ GARRIDO, RODRIGO DE ANDRADE VASCONCELOS (DEFENSO DATIVO) registrado(a) civilmente como RODRIGO DE ANDRADE VASCONCELOS (DEFENSOR DATIVO)

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE RIO REAL. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. ÔNUS DA PROVA. OBRIGAÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE DOCUMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Gongogi contra sentença que julgou procedente o pedido de cobrança de verbas salariais ajuizado por Edgar Ramos dos Santos, condenando o ente municipal ao pagamento dos valores devidos, acrescidos de correção monetária pela Taxa SELIC, além de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal gira em torno da responsabilidade pelo ônus da prova quanto ao pagamento das verbas salariais pleiteadas. O Município recorrente sustenta que caberia ao servidor demonstrar o vículo e o inadimplemento.

III. Razões de decidir

1. Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao devedor o ônus da prova do pagamento, especialmente quando se trata de obrigação salarial, uma vez que a posse dos documentos comprobatórios é prerrogativa do empregador.

2. Não tendo o Município demonstrado a quitação das verbas salariais, mantém-se a condenação ao pagamento dos valores devidos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:

"1. Em demandas de cobrança de verbas salariais, o ônus da prova do pagamento compete ao ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC.
2. A Administração Pública tem o dever de conservar documentos e registros financeiros, não podendo transferir ao servidor a incumbência de provar o não recebimento de valores devidos."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000529-06.2017.8.05.0216
, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
de apelação interposto, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA